Tribunal: TJSP
Processo: 2255807-60.2018.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2255807-60.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de São Sebastião, em que é agravante RAUL
CUTAIT, é agravado FAZENDA PÚBLICA DA UNIÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM PROVIMENTO
AO RECURSO, com fixação de multa. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ANA MARIA BALDY
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2255807-60.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 08156
2
Agravo Regimental Cível no 2255807-60.2018.8.26.0000/50000
Agravante
: Raul Cutait
Advogados
: Ana Paula Batista Poli e outro
Agravado
: Fazenda Pública da União
Comarca: São Sebastião
Voto no 08156
rml
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão que não conheceu
do agravo de instrumento. Hipótese que não se enquadra no rol
taxativo do artigo 1.015 do CPC.
RECURSO REPETITIVO. TEMA 988. Taxatividade mitigada que
não se vislumbra no caso concreto. Decisão mantida. RECURSO
NÃO PROVIDO, com aplicação de multa.
Cuida-se de agravo interno interposto por RAUL CUTAIT,
objetivando a reforma da decisão monocrática de minha relatoria (fls. 69/72), que não
conheceu do agravo de instrumento, diante da ausência de previsão legal do recurso, conforme
o rol estabelecido no artigo 1.015 do CPC.
Sustenta o agravante que o STJ, no julgamento do REsp no
1.704.520/MT e do REsp 1.679.909/RS, decidiu pela relativização da taxatividade imposta
pelo legislador ao artigo 1.015 do CPC e que a questão é urgente e não pode aguardar até a
fase de apelação. Requer a reforma da decisão monocrática e o provimento do agravo de
instrumento.
Afirma que o agravo de instrumento fora interposto com o fim
de reformar a decisão de primeiro grau que fixou os honorários periciais no vultoso valor de
R$ 70.000,00 e que, embora já tenham sido elaborados outros laudos, este último deverá
explorar pequenos detalhes que não foram contemplados nas oportunidades anteriores, sendo
que o julgador necessita da prova e ele não pode produzi-la por questões financeiras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2255807-60.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 08156
3
Aduz que o magistrado a quo não observou os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade ao fixar os honorários do perito.
Processado o recurso, sem efeito suspensivo (fls. 68), não houve
resposta (fls. 79).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O agravante se insurge contra a decisão que deixou de conhecer
o agravo de instrumento, diante da ausência de previsão da hipótese no rol do artigo 1.015 do
Novo Código de Processo Civil.
Todavia, como já fundamentado, o conteúdo decisório em
questão (fixação dos honorários periciais em R$ 70.000,00) não se insere em quaisquer das
hipóteses previstas no artigo 1.015 do novo CPC.
Embora relevantes os argumentos aduzidos pelo agravante, não
há razões suficientes para ampliar indevidamente o rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015,
porquanto, evidente opção legislativa com o intuito de acelerar o andamento do processo e
também porque a questão não sofre os efeitos da preclusão, já que poderá ser levantada
oportunamente em apelação ou contrarrazões, a teor do artigo 1.009, § 1o, do Código
Processual Civil.
Como bem consignado na decisão combatida:
“Não obstante, em que pese a convicção no sentido de que a restrição das
hipóteses de cabimento do agravo de instrumento foi opção do legislador, o
que não deveria ser revisto, portanto, senão pela via legislativa adequada, é
de rigor observar - tamanha a celeuma criada pela nova sistemática recursal
- que a discussão relativa à taxatividade das hipóteses do artigo 1.015 do
Código de Processo Civil despontou no Colendo Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2255807-60.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 08156
4
Justiça, que houve por bem resolver a questão na forma do procedimento
previsto para os recursos repetitivos, fixando, quanto ao TEMA 988, a tese
de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso
admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de
apelação" (grifei), o que afasta, portanto e novamente, a hipótese de
conhecimento deste recurso, afinal, não há o que impeça a análise da
decisão agravada como preliminar de eventual apelação, no momento
adequado. Ademais, o próprio STJ, quando do julgamento do TEMA 988 -
que trata da possibilidade de mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do
Código de Processo Civil - sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu sobre
a modulação dos efeitos do acórdão prolatado, nos seguintes termos:
Embora não haja risco de as partes que confiaram na
absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese
jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois
somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente
interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal,
modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a
tese
jurídica
apenas
seja
aplicável
às
decisões
interlocutórias proferidas após a publicação do presente
acórdão.
Nesse ponto - e mais uma vez - o recurso não pode ser conhecido, afinal, a
decisão agravada foi proferida em 28/09/2018 e a publicação do acórdão
relativo ao TEMA 988 somente ocorreu em 19/12/2018.
Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo:
AGRAVO INTERNO - Ação indenizatória - Decisão monocrática que não
conheceu do agravo de instrumento interposto - Hipótese que não se
enquadra no rol taxativo do artigo 1015 do CPC/15 - Ausência de urgência -
Interpretação extensiva do rol que não se aplica no caso concreto -
Agravante que não apresentou argumento de natureza processual capaz de
autorizar o processamento do agravo de instrumento. Agravo interno não
provido. (TJSP; Agravo Interno Cível 2039571-80.2019.8.26.0000; Relator
(a): José Roberto Furquim Cabella; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 29a Vara Cível; Data do Julgamento:
17/04/2019; Data de Registro: 17/04/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2255807-60.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 08156
5
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão que não conheceu do
Agravo de Instrumento. Hipótese que não se enquadra no rol do artigo 1.015
do CPC. Taxatividade mitigada (Precedentes do STJ) que não autoriza a
admissão de agravo de instrumento na hipótese. Não verificada urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação
Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO, com fixação de multa. (TJSP;
Agravo Interno Cível 2225163-37.2018.8.26.0000; Relator (a): Ana Maria
Baldy; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Itapira - 1a
Vara; Data do Julgamento: 09/01/2019; Data de Registro: 09/01/2019).
Além do mais, como expressamente afirmado pelo agravante, a
gleba de terras objeto da demanda mede 75.085,40m2 e o perito estimou seus honorários no
valor de R$ 178.000,00, por serem necessárias 445 horas para conclusão da perícia, sendo que
o magistrado de piso fixou a verba em R$ 70.000,00 (fls. 3 e 8 dos autos do agravo de
instrumento), o que corresponde a menos de 40% da estimativa.
Tratando-se os autos originários (usucapião) de processo físico e
não carreadas as peças integrais daqueles, não é possível a verificação das alegações recursais
acerca da observância ou não dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na
fixação dos honorários do perito. Tampouco se pode verificar a baixa complexidade da
perícia, tendo em vista que o recorrente interpretou de forma superficial o ofício do Oficial de
Registro de Imóveis e Anexos (fls. 58/90 destes), bem como não apresentou a decisão que
determinou a perícia.
Dessa forma, tem-se como inadmissível o agravo quando tirado
contra decisão que não esteja contemplada no artigo 1.015 do CPC/15, razão pela qual, de
rigor, a manutenção da r. decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial,
considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando o
pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2255807-60.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 08156
6
Diante do que dispõe o artigo 1.021, §4o, do Código de Processo
Civil, condeno a parte agravante à multa respectiva, no montante equivalente a 1% do valor
atualizado da causa, observando a vedação prevista no respectivo §5o.
Em face do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO, com fixação de multa.
ANA MARIA BALDY
Relatora